Tribunal: TJMT
Processo: 1013496-98.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013496-98.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL IMOLA - CNPJ: 18.410.021/0001-40 (RECORRENTE), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (RECORRIDO), RAQUEL DOS SANTOS - CPF: 395.898.488-69 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1013496-98.2020.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante: Condomínio Residencial Imola.

Embargada: Goldfarb PDG3 Incorporações LTDA – Em Recuperação Judicial.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a recurso inominado e manteve sentença que extinguiu execução por ilegitimidade passiva da parte executada.

2.

O embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade no julgado e requer atribuição de efeitos infringentes para o provimento do recurso inominado e reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à responsabilidade da construtora pelas taxas condominiais anteriores à entrega das chaves; (ii) verificar se existe contradição interna no julgado; (iii) estabelecer se a decisão contém obscuridade capaz de justificar o acolhimento dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O acórdão aprecia expressamente a questão da responsabilidade da construtora, aplicando o Tema 886 do STJ e reconhecendo a relação jurídica entre o adquirente e o imóvel, afastando a responsabilidade da construtora mesmo antes da entrega formal das chaves, o que afasta alegação de omissão.

4.

A contradição que autoriza embargos é a interna, entre fundamentos e dispositivo, e não a divergência entre decisões distintas. A suposta contradição com a jurisprudência da Turma ou do Tribunal não configura o vício previsto no art. 1.022 do CPC.

5.

O julgado apresenta fundamentação clara e coerente, ao valorizar provas e aplicar precedente vinculante, de modo que não há obscuridade. A discordância do embargante traduz mero inconformismo com o resultado.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado, inexistindo fundamento para atribuição de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“O reconhecimento da relação jurídica entre adquirente e imóvel afasta a responsabilidade da construtora pelo pagamento de taxas condominiais anteriores à entrega formal das chaves, nos termos do Tema 886 do STJ. A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não configurando vício a divergência com outros precedentes. A discordância com a fundamentação ou o resultado não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição sanáveis por embargos de declaração.”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 886, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.04.2015.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por este Egrégio Colegiado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que extinguiu a execução em razão da ilegitimidade passiva da parte executada.

O embargante requer o acolhimento dos presentes embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de sanar os vícios apontados e, por conseguinte, dar provimento ao recurso inominado, reformando-se a sentença para julgar procedente a execução.

Regularmente intimada, a embargada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

No caso em análise, o embargante aponta vícios de omissão, contradição e obscuridade no acórdão.
Todavia, uma análise detida da decisão colegiada revela que todas as questões foram devidamente enfrentadas, inexistindo os defeitos apontados. Explico.

1. Da alegada omissão.

O embargante alega a existência de omissão quanto à responsabilidade da construtora pelas taxas condominiais anteriores à entrega das chaves.

Todavia, o acórdão enfrentou expressamente a matéria ao aplicar o Tema 886 do Superior Tribunal de Justiça, ressaltando a existência de relação jurídica entre o adquirente e o imóvel, bem como a ciência inequívoca do condomínio acerca da aquisição.

Ao reconhecer a existência de outras execuções propostas contra o adquirente, a Turma afastou a responsabilidade da construtora, inclusive em relação ao período anterior à entrega formal das chaves.
Dessa forma, inexiste omissão, tratando-se, na verdade, de mero inconformismo do embargante com a interpretação conferida pela Turma Julgadora.

2
.
Da alegada contradição.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela verificada entre os fundamentos da decisão e o seu dispositivo, ou entre trechos da própria fundamentação.

No entanto, o embargante aponta suposta contradição externa, entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça. Tal dissonância, ainda que existente, não caracteriza o vício previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de matéria a ser arguida em sede recursal própria, se cabível.

3. Da alegada obscuridade.

Não se verifica obscuridade no julgado. O acórdão foi claro ao manter a sentença por seus fundamentos, aplicando o Tema 886 do STJ e valorando as provas constantes nos autos — como a existência de outras ações de cobrança contra o adquirente — para afastar a legitimidade da construtora. A fundamentação é clara e permite a compreensão do raciocínio jurídico adotado.

A discordância da parte com os fundamentos não caracteriza obscuridade. Trata-se, na verdade, de mero inconformismo com o desfecho da demanda.
Busca-se, de forma inadequada, rediscutir o mérito e reformar o julgado, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Portanto, ausentes os vícios apontados, não há fundamento para a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Dessa forma, constata-se que os argumentos apresentados nos embargos evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem, contudo, indicar de maneira específica a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, nos termos exigidos pelo art. 48 da Lei no 9.099/1995.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025